Tribunal: TJES
Processo: 5006484-69.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006484-69.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA MESQUITA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, ora Recorrida, declarando a inexistência da dívida oriunda do empréstimo fraudulento, bem como condenando o Recorrente à restituição do valor de R$ 1257,29, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

(2). Verifica-se que há discussão acerca da tempestividade do recurso. Verifico que há aparentes inconsistências no sistema PJe de 1º grau, relativas à existência de expediente ainda em aberto, para cientificação da ré sobre a sentença. Todavia, tal discussão é inócua e atenta contra os princípios da celeridade e da economia processual, pois o julgamento do mérito, conforme se verá, não prejudicará a autora, mesmo que não tenha havido apresentação de contrarrazões. Assim, entendendo que o conhecimento (ou não conhecimento) do recurso não altera a decisão proferida pelo juízo de origem, e a fim de garantir efetiva prestação jurisdicional em prazo razoável às partes, conheço do recurso.

(3). Quanto ao mérito recursal, observo que os fatos narrados pelo Recorrente reforçam a tese brandida pelo Recorrido quanto à ocorrência de fraude no caso em tela. A contestação apresentada repete exaustivamente que “as transações contestadas foram feitas do dispositivo do(a) golpista”, ou seja, o próprio réu faz, em juízo, a distinção entre o dispositivo usado pela autora e aquele habilitado por golpista, de marca e modelo diversos. Efetivamente, indica o Recorrente que houve a habilitação de
token
no celular utilizado para realizar as transações impugnadas apenas minutos antes da efetivação dessas, sendo certo ainda que não esclarece o banco quanto à existência de outros aparelhos vinculados à conta da Recorrida (destaca-se que a consumidora indica que usa o aplicativo do réu, mas não consegue terminar a operação de crédito, pois é orientada a procurar uma agência, conforme ID 7864219 - Pág. 2).

(4). Destaca-se também que, embora o Recorrente alegue que a habilitação do novo dispositivo tenha ocorrido mediante fornecimento de dados sigilosos (incluindo senhas pessoais) da recorrida, não precisou de que forma tal fato teria ocorrido, limitando-se a listar, de forma genérica, modalidades de golpes usualmente aplicados por estelionatários, sem estabelecer qualquer nexo de causalidade com o caso concreto, de modo descumprir o ônus que lhe incumbia (art. 14, § 3°, II, CDC).

(5). Outrossim, considerando a sequência temporal dos fatos narrados na demanda, em que houve a habilitação de
token
em novo dispositivo às 17h44 e concluídas as primeiras transações impugnadas às 17h52 do mesmo dia, há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Recorrente, que permitiu a contratação de empréstimo e transferência de R$ 3.100,00 para terceiros a partir de dispositivo que havia sido habilitado há menos de 10 minutos, sem qualquer outra verificação de segurança adicional (confirmação via e-mail, biometria, etc) que se prestasse a obstar as referidas operações fraudulentas (inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo da Recorrida).

(6). Nesse sentido, concluo que as transações impugnadas pela Recorrida foram concretizadas por meio de ato fraudulento de terceiros, sobre o qual responde o Recorrente, em se tratando de fortuito interno apenas concretizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(7). Assim sendo, afigura-se acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo ̧
que condenou o Recorrente em danos materiais e morais, sobretudo diante das peculiaridades do caso concreto, da gravidade do caso, da capacidade econômica das partes e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)